Tribunal: TJSP
Processo: 1028316-84.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil do Estado. Danos morais decorrentes de suposta omissão do Poder Público em notificar os autores sobre a morte de familiar, nas dependências de presídio. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma afastada. Dano e liame causal não provados. Impossibilidade de contato com a família do falecido em tempo hábil, face à insuficiência de dados atualizados e

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil do Estado. Danos morais decorrentes de suposta omissão do Poder Público em notificar os autores sobre a morte de familiar, nas dependências de presídio. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma afastada. Dano e liame causal não provados. Impossibilidade de contato com a família do falecido em tempo hábil, face à insuficiência de dados atualizados e precisos dos familiares. Contatos precários entre a detenta e os autores. Observância da Lei Estadual 5.452/86 no tocante ao procedimento de comunicação familiar e sepultamento. Sepultamento de Cleonice como indigente não provado. Sentença mantida. Recurso improvido.